Tribunal: TJSP
Processo: 1500037-28.2020.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria demonstradas. Denúncias anônimas e exame de mensagens existentes no celular do réu, demonstrando diversas conversas a respeito do comércio ilícito. Versão do réu que não convence. Condenação mantida. Pena reduzida. Apelo parcialmente provido.